Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701141-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 171167953) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Em suas razões (ID 54942416), alega que: 1) houve dissolução irregular da sociedade; 2) a empresa não funciona mais no endereço informado na Receita Federal e na Junta comercial; 3) compete ao contribuinte manter o domicílio fiscal atualizado nos cadastros do Distrito Federal; 4) presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que a execução seja redirecionada para o sócio administrador. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator